Tribunal: TJDFT
Processo: 0753288-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0753288-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON DOS SANTOS VIEIRA IMPETRANTE: CLEITON DOS SANTOS VIEIRA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEITON DOS SANTOS VIEIRA e BRUNO MIRANDA SILVA, investigados pela prática do crime inserto nos artigos art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do CP, conforme consta no inquérito policial no 0742464-28.2020.8.07.0001, originário da 5a DP. A impetrante informa que, a pedido da autoridade policial, com chancela do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes envolvidos no IP supramencionado, pelo juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Assevera, ainda, que, no despacho que decretou a prisão dos pacientes, restou asseverada a motivação na garantia da ordem pública, com subsídio na gravidade dos fatos e periculosidade social dos representados, bem assim que a decisão teria sido fundamentada na salvaguarda da aplicação da lei penal. Sustenta que a fundamentação que decretou a prisão em comento seria genérica, não tendo considerado a individualização das condutas dos agentes, tendo valorado somente a versão da vítima, motivo pelo qual careceria dos devidos fundamentos. No mesmo sentido, alega que o MM. Juiz a quo, como justificativa para o decreto prisional, invocou de forma genérica a proteção à ordem pública, pelas circunstâncias ocorridas e a periculosidade social dos envolvidos no fato, o que careceria, portanto, da devida fundamentação. Tece comentários acerca dos fatos, inferindo que a prisão cautelar possuiria requisitos específicos e que os indícios de autoria e materialidade não seriam suficientes a motivar a segregação processual dos pacientes. Defende, nesse sentido, inexistir prejuízo à conveniência da instrução processual perpetrado pelos pacientes, uma vez que estes não se negam a comparecer aos atos processuais, não mantiveram contato com a vítima, nem retornaram ao local dos fatos. Quanto à aplicação da lei penal, sustenta, também, que os pacientes comparecem aos atos processuais. Requer, ao final, presentes os requisitos do perigo na demora e de dano impossível de recuperação, o deferimento: a) em sede de pedido de liminar, a suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo aos pacientes o direito de aguardarem em liberdade o julgamento do presente habeas corpus, bem como do feito principal vindouro, com ou sem a fixação de medidas alternativas, tais como monitoração eletrônica e restrição de frequência ou proximidade com o local dos fatos ou outras que os Julgadores entenderem pertinentes; b) alternativamente, o deferimento de prisão domiciliar até julgamento do mérito da ação penal vindoura e, c) no mérito, a confirmação da liminar com o deferimento do direito de responderem ao feito em liberdade, determinando-se o recolhimento dos mandados de prisão em comento. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. Convém registrar que a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nessa linha, os pacientes tiveram o pedido de revogação de sua prisão preventiva indeferido pelo r. magistrado do Tribunal do Júri de Brasília, processo no: 0739917-15.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “[...] A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada no Boletim de Ocorrência no 8.068/2020-3 – 5a DP/PCDF (ID 78859622 – Pág. 10 e ss.), das imagens das câmaras de segurança da Rodoviária (ID 78859622 – Pág. 27 e ss.), bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que demonstram que a vítima MICHAEL VAZ DOS SANTOS foi agredida por chutes, socos e por disparos de arma de fogo e a vítima JANE DE SOUSA PEREIRA recebeu disparo de arma de fogo. Os indícios de autoria se encontram nas imagens colhidas das câmaras de segurança da Rodoviária do Plano Piloto e nos depoimentos prestados em fase policial. A vítima MICHAEL VAZ DOS SANTOS (ID 78859622 - Pág. 39) afirmou que vende frutas na Rodoviária e que já possuía desentendimentos com o seu sobrinho CLEITON, pois CLEITON acredita que a vítima tinha testemunhado em seu desfavor em caso envolvendo crime de homicídio tentado praticado anteriormente. A vítima MICHAEL disse que, nos dias dos fatos, teria chegado de manhã na Rodoviária para distribuir frutas, ocasião em que teria se desentendido com um funcionário de CLEITON por causa de uma vaga no estacionamento, sendo que os representados SAMUEL, “BOCA” e CLEITON também participaram da discussão. A vítima declarou, ainda, que a discussão durou pouco, tendo saído do local pouco depois e apenas retornou no período da noite, tendo, então, encontrado CLEITON. Segundo MICHAEL, CLEITON teria lhe perguntado se estava armado, o que foi respondido com a afirmação de que estava tudo bem e que a vítima não queria confusão com ninguém. Ainda segundo a vítima, ao descer para a plataforma inferior da Rodoviária, SAMUEL teria tentado provocá-lo para que esta lhe agredisse fisicamente e, em seguida, a vítima MICHAEL viu DEYSE, esposa de CLEITON, entregar uma arma de fogo a CLEITON, razão pela qual a vítima teria corrido para a plataforma superior da Rodoviária. Quando a vítima saiu da escada, seu celular caiu no chão e ela teve que pegar, momento em que foi alcançado pelos representados, recebeu os disparos de arma de fogo proferidos por CLEITON efetuou diversos disparos de arma de fogo contra si e, quando estava caído no chão, foi agredido fisicamente com socos e chutes pelos demais. Ainda segundo a vítima, CLEITON teria efetuado mais disparos enquanto a vítima estava no chão, somente cessando de atirar quando acabaram as munições. A vítima MICHAEL ainda identificou cada um dos envolvidos pelas imagens dos vídeos gravados dos fatos. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade dos réus antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre as pessoas dos representados, que indica que eles apresentam quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelos denunciados. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando que os representados, em local de grande movimentação de pessoas, inclusive na presença de jornalistas, em razão de desentendimento banal, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima MICHAEL e, quando a vítima estava caída, passaram a agredi-la fisicamente com socos e chutes e, ainda, efetuaram mais disparos, não tendo logrado o objetivo do óbito da vítima por razões alheias às suas vontades. Destaca-se, ainda, que o local do crime estava com movimentação acima do normal em razão das promoções do chamado “Black Friday”, e a vítima JANE, que não era alvo dos representados, foi também atingida pelos disparos. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, os representados encontram-se com os seus paradeiros desconhecidos, o que indica que estejam fugindo do distrito da culpa com o fim de se furtarem à aplicação da lei penal, o que é, por si só, elemento suficiente para a decretação de suas prisões. Ademais, a vítima MICHAEL, quando ouvida em sede inquisitorial, alegou que durante a internação recebeu ameaças do representado BRUNO, quando este teria dito a um amigo em comum que ele terminaria de matá-la. Assim, as ameaças proferidas demonstram a necessidade de aplicar a prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, de SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA, de BRUNO MIRANDA SILVA, vulgo “BOCA”, e de DAYSE GOMES RODRIGUES, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Cadastrem-se os mandados no BNMP e, após, dê-se vista ao MP para ciência da decisão. Cadastrem-se os presentes autos como Sigilo nível 2. Oficie-se ao IHBDF requerendo a GAE/Prontuário das vítimas, no prazo de 03 (três) dias. FREDERICO ERNESTO CARDOSO MACIEL Juiz de Direito Substituto do DF”. Nesse passo, verifica-se que a decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os documentos carreados aos autos. O “fumus comissi deliciti” e o “periculum libertatis”, encontram-se presentes. Como bem salientado pelo magistrado a quo, a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelos denunciados, uma vez que CLEITON efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, momento em que foi agredida fisicamente com socos e chutes pelos demais, tendo CLEITON cessado os tiros somente quando acabaram as munições. Isso suficiente não o fora, o local do crime estava com movimentação acima do normal em razão das promoções do chamado “Black Friday”, e a vítima JANE, que não era alvo dos representados, foi também atingida pelos disparos. Dessa forma, a segregação cautelar demonstra-se necessária para garantir a ordem pública. Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por motivo fútil, em decorrência de desavença relacionada ao troco de pagamento de combustível. 3. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1302861, 07468873420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)". “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FATOS DESCRITOS DE MANEIRA SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACUSAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO EVIDENTE. ESTREITA VIA PROBATÓRIA DO MANDAMUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não deve ser acolhida a tese de inépcia da denúncia, pois, não obstante as alegações da Defesa, no caso, as exigências legais foram atendidas, uma vez que a inicial descreveu todas as circunstâncias do fato criminoso, em atenção ao devido processo legal e de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; ademais, a acusação veio acompanhada de elementos indiciários aptos a ensejar o seu recebimento, por evidenciarem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa da sua esposa não está comprovada inquivocamente pelos elementos de convicção até então colhidos, merecendo destacar que, no caso, a instrução processual não teve início, de maneira que as provas judicializadas ainda serão produzidas e, portanto, tanto o Ministério Público quanto a Defesa ainda terão oportunidade de trazer mais provas para amparar suas respectivas teses. 3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 4. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante do "modus operandi" utilizado, evidenciando a periculosidade concreta do paciente, pois os delitos supostamente praticados (homicídio tentado e consumado) ocorreram em estabelecimento comercial, na presença de número considerável de pessoas, mediante investida com arma branca direcionada contra diversos transeuntes. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1292834, 07448122220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 24/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)". Da mesma forma, apesar do áudio juntado aos autos, com relato da vítima no sentido de que não estaria sendo ameaçada, bem como a informação de que o paciente BRUNO estaria preso, tais fatos não possuem o condão de fundamentar a revogação da prisão preventiva, devendo tais fatos serem melhor esclarecidos durante a instrução processual. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas, pelo menos neste momento. Concluir em sentido diverso demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório, em sede imprópria, realizando antecipada formação do convencimento, ainda mais desaconselhada em excepcional situação de plantão judicial. Logo, a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Brasília (DF), 27 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 1a Vice Presidente em Plantão Judicial do Conselho